Tribunal: CARF
Processo: 10921.000131/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/01/2008 a 05/01/2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA NO SISCOMEX
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000131/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.989 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AG. TRANSP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/01/2008 a 05/01/2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA NO SISCOMEX
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia
espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por
si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo
se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000131/2010-39
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
O presente processo trata de auto de infração por descumprimento de obrigação de
prestação da informação dos dados de embarque de carga embarcada ao exterior. Valor
total da autuação R$ 290.000,00.
Intimada, ingressou a contribuinte com impugnação de folhas 349-373. Seguem
argumentos da impugnante.
Argüi a ilegitimidade passiva por ser a mesma uma agente de navegação, sendo que o
sujeito passivo da infração é o transportador das cargas. Nos termos da legislação, a
obrigação legal da prestação dos dados de embarque é do transportador, e não do agente
de navegação. Não pode o agente (mandatário) ser penalizado por obrigações
imputáveis ao transportador (mandante).
Ao tratar o agente como transportador e descrever os fatos como se o mesmo fosse o
transportador, a fiscalização tornou nulo o auto de infração por vício na descrição do
fato.
O próprio auto ao indicar no item III a "Relação dos Elementos Comprobatórios", faz
referência a ocorrências datadas dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, apontando um
total de 116 telas. Contudo, na verdade, pelo que se vê, as ocorrências apontadas
tiveram início no ano de 2008.
A descrição dos fatos está incompleta. Os dados de embarque informados fora do prazo
por DDE, a data de embarque de cada DDE, a data de informação no SISCOMEX dos
respectivos dados de embarque e a quantidade de dias informados fora do prazo por
navio são informações que deveriam constar do próprio auto de infração. Contudo, tais
informações constam apenas de uma "planilha", anexa ao auto de infração. Ora tais
informações são a essência dos fatos que deveriam ter sido detalhadamente descritos no
próprio auto de infração e não em anexo. Ademais, o auto deveria, ao menos,
estabelecer a relação da data apontada com a do fato gerador, o que não restou
esclarecido.
O transportador depende das informações prestadas pelo exportador ou por outros
membros da cadeia negocial e, desta forma, não tem como regularizar a situação sem
que antes sejam informadas algumas informações por estes terceiros.
No transporte referente ao SD20900144670, há a fixação de prazo diferenciado para a
prestação de informações, conforme artigos 52 e 56, III, da IN SRF no 28/1994.
Alega denúncia espontânea.
Solicita a improcedência ou a nulidade do auto de infração.
Ao final, a unidade de origem encaminhou o processo para julgamento.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO:OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/01/2008 a 05/01/2010
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE
A partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003, a prestação
extemporânea da informação dos dados de embarque por parte do transportador
ou de seu agente é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’
do Decreto Lei no 37/1966, com a nova redação dada pelo artigo 61 da MP
citada, que foi posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.
Acrescento apenas que o auto de infração acima descrito refere-se a 58 atracações
de navios, considerando que para cada informação prestada em atraso a multa regulamentar é de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do auto de infração de e-fls. 2 a 21.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e vício formal do auto de infração, no mérito
alega a não caracterização da infração e denúncia espontânea.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$
290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) devido ao descumprimento de 58 obrigações
acessórias de prestar informações sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que
executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o
que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
Preliminares
Legitimidade passiva
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora recorrente que teria agido como
representante de transportadores marítimos na condição de agente, por representação, não lhe
sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo/navegação como representante do
transportador nas operações aduaneira e dessa forma responde diante das autoridades portuárias
quando no exercício das atribuições próprias da atividade de agenciamento, assumindo, dessa
forma, solidariamente, a sujeição passiva da obrigação de prestar a informação, devendo,
portanto, responder pela penalidade cabível, na hipótese de eventual descumprimento das
obrigações acessórias previstas na legislação, conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
[...]
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada
responde pela multa sancionadora da referida infração.
(...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada.
(...)
Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No
Acórdão 3802-002.315)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, foi aprovada recentemente a súmula vinculante CARF n.o 187
que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo
no 11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara
Moura Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Pelas razões acima, concluo por afastar a alegação de ilegitimidade passiva e
rejeitar a preliminar.
Vício Formal no Auto de Infração - Nulidade
Ainda em sede preliminar o recorrente alega que o auto de infração carece de
vício formal nas seguintes palavras:
Pode-se ver no auto de infração que o enquadramento legal abrange inúmeras hipóteses
(58 ao todo) sobre as quais houve a imposição de urna multa respectivamente. Contudo,
Se a conduta da recorrente foi considerada - uma infração, deveria o fato gerador estar
devidamente descrito e caracterizado, estabelecendo uma perfeita correlação entre esses
dois aspectos: o suposto ato infrator e o dispositivo legal infringido. Isso porque o
enquadramento legal da conduta deverá ser claro o suficiente para que o suposto infrator
reúna condições .de analisá-lo e; consequentemente exercer amplamente o seu direito de
defesa.
Como também mencionado, os dados de embarque informados fora do prazo por DDE
(este um número de controle do exportador), a data de embarque de cada DDE, a data
de informação no SISCOMEX dos respectivos dados de embarque e a quantidade, de
dias informados fora do prazo por navio são informações que deveriam constar do
próprio auto de infração.
Como se vê, alega a recorrente que o auto de infração é nulo porque não contem
descrição detalhada dos fatos que fundamentem a autuação. Entendo que há um equívoco nessa
afirmação, posto que no Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, que justificou
a penalidade aplicada bem como toda a descrição dos fatos pertinentes com planilha de dados
anexa, visto ter ocorrido inúmeras infrações (e-fls 2 a 21).
As hipóteses de nulidade estão descritas no art. 59 do Decreto 70.235/72, que
preconiza:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

O recorrente reclama que que não há fundamentação adequada no auto de
infração, contrariando o artigo 10 também do Decreto 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre que ao analisar o auto não se verifica a ausência dos requisitos previstos
no aludido artigo, bem como não há nenhuma das situações previstas no artigo 59. O auto foi
lavrado por autoridade competente e o direito de defesa foi contemplado. Os requisitos formais
também foram respeitados, tanto que possibilitou a recorrente identificar as razões pelas quais
foi autuada e o embasamento legal da referida autuação.
Nesse sentido, concluo por afastar a alegação de vício formal no auto de infração
– nulidade.
Diante do exposto rejeito as preliminares.
MÉRITO

Da infração imposta
Alega ainda a parte recorrente a inaplicabilidade da multa e ausência de clareza no
auto de infração, pois entende que deveria haver a informação quanto ao embaraço causado à
fiscalização.
A priori cabe salientar que entre o fato gerador do auto de infração e a inclusão
das informações no sistema houve atraso além do permitido pela norma legal vigente a época dos
fatos e não há negativa por parte da recorrente nesse sentido. Nos termos do que consta na
legislação a prestação da informação no sistema SISCOMEX em atraso por si só causa embaraço
nas operações aduaneiras e por esta razão ensejam em multas punitivas.
As alegações recursais são genéricas, fato que prejudica a análise pelo julgador
por desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos – de fato e de direito.
Fácil verificar que da leitura da expressão do art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o
37/1966, a penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles
transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da
Receita Federal na forma e prazo por ela prevista:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"
(grifei)
O entendimento deste julgador é de que a informação correta não foi prestada
dentro do prazo razoável, conforme estipula a IN SRF no. 800/2007 (Seção VI
Da Informação da Desconsolidação da Carga). Ora, se restou caracterizada a ausência de
informação, a conduta é tipificada no ordenamento jurídico e passível de penalidade pelo
Decreto Lei No 37/1966.
Quanto ao transporte referente ao SD20900144670, a recorrente alega que a
autoridade fiscal não considerou o prazo diferenciado para o fornecimento de dados referentes a
produtos perecíveis, contido na IN SRF 28 DE 1994, contudo não discorreu sobre a
fundamentação da fiscalização acerca do assunto, assim descrita:
(...) a impugnante não demonstra qual das situações elencadas nos artigos 52 e 56, III,
da IN SRF no 28/1994 estariam as cargas de tal embarque. A contribuinte não descreveu
o fundamento do direito de prestar a informação dos dados de embarque em prazo
posterior aos sete dias para que, dessa forma, afastasse a imputação fiscal.
De fato, às folhas 07, há citação a embarques ocorridos em anos 2006, 2007, 2008 e
2009. Todavia, tal informação foi somente um lapso da fiscalização em um trecho de
menor importação. Às folhas 9, 10, 11, 12, 15 e 16, a fiscalização apresenta as corretas
datas de ocorrência de infração.
Ademais, em sua peça de defesa, a contribuinte demonstra haver entendido a infração
apurada, indicando corretamente o lapso da fiscalização. Não houve prejuízo ao direito
de defesa da contribuinte.

Ou seja, o Recurso Voluntário permaneceu sem esclarecer os reais motivos para
suportar sua alegação de que o prazo diferenciado, previstos nos artigos 52 e 56 da IN SRF no
28/1994 tivesse que ser considerado, fato que nada altera a manutenção do julgamento a quo.
Nesse sentido, o atraso no registro da informação correta no sistema de cargas, e o
embaraço no despacho aduaneiro restou configurado, sendo cabível a aplicação da multa prevista
na legislação, tendo em vista que a previsão legal tem justamente a finalidade de coibir tais
situações.
Nesse sentido importante trazer precedente desta turma de julgamento no acórdão
n.o 3201-008.812, de relatoria da ilustre Conselheira Mara Sifuentes, no qual destaco os enxertos
abaixo:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decretolei no
37/66.
(...)
Assim, não assiste razão a recorrente no mérito, pelos motivos acima expostos,
devendo ser mantida integralmente a autuação.
Denúncia Espontânea
Alega o recorrente esta amparado pelo art. 138 do CTN que diz a norma: “A
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento do tributo devido (...)” e o transportador cumpriu sua obrigação apresentando as
informações necessárias: “isto implica dizer que eventual infração ficaria descaracterizada por
ter ocorrido a comunicação ao órgão responsável ANTES do início do procedimento fiscal”.
Sobre esse tema, que já é recorrente neste conselho, a Solução de Consulta
Interna Cosit no 8, de 30/05/2016 já se pronunciou:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece
prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro
que a legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
Já no âmbito do CARF o tema é objeto de Súmula Vinculante, conforme disposto
no RICARF:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

Dessa maneira foi ementado o acórdão no 3802002.311, de relatoria do ex-
Conselheiro SOLON SEHN, no qual destaco os enxertos abaixo:
MULTA REGULAMENTAR. ATRASO. INFORMAÇÕES. SISCOMEX.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais caracterizados pelo atraso na prestação de informação da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, decorrente do art. 40 da Lei no
12.350/2010. A aplicação deste dispositivo deve-se considerar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo. Nestas a
aplicação da denúncia espontânea implicaria o esvaziamento do dever instrumental, que
poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do sujeito passivo.
Destaque para o trecho retirado do voto condutor:
(...)
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer ou
nãofazer extemporâneo do sujeito passivo implicaria o esvaziamento do dever
instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do
sujeito passivo. Exegese dessa natureza comprometeria toda a funcionalidade dos
deveres instrumentais no sistema tributária.
Destaca-se, nesse sentido, a doutrina de Yoshiaki Ichihara:
“Caso se entenda que o descumprimento de dever instrumental formal possa ser
denunciado e corrigido sem o pagamento das multas decorrentes, na prática não haverá
mais
infração
da
obrigação acessória. Seria, a rigor, uma verdadeira anistia, que
somente poderá ser concedida por lei específica. Exemplificando, uma empresa que
deixou de registrar e escriturar livros fiscais, com a denúncia espontânea da infração,
se assim se entender, não haverá mais multa, e a aplicação da lei
tributária estará integralmente frustrada” 5.
Entendese, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do Decreto-
Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à
administração aduaneira relativa à carga transportada.
(...)
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia espontânea se
houve atraso na prestação da informação.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.989 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000131/2010-39

Fl. 161
DF CARF MF
Original